Tribunal: TJBA
Processo: 8054078-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054078-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA AGUIAR

Advogado(s)
:
ALANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO EXORBITANTE. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA HISTÓRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PELA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame: Apelação Cível interposta pela concessionária de serviço público em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de débito, determinando o refaturamento de contas de água (período de abril a julho de 2021) com base na média histórica do consumidor, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e à restituição de valores pagos durante o período de suspensão indevida do serviço.

II. Questão em discussão:

Legalidade da cobrança de faturas com consumo exponencialmente superior à média histórica do usuário (salto de 1m3 para mais de 200m3).

Responsabilidade da concessionária em comprovar a regularidade do hidrômetro ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor após a inversão do ônus da prova.

Caracterização de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de água fundada em débito majoritariamente indevido.

Adequação do quantum indenizatório frente à existência de culpa concorrente (inadimplência prévia de faturas incontroversas).

III. Razões de decidir:

Verificada a inversão do ônus da prova em primeiro grau, cabia à concessionária demonstrar a regularidade do faturamento por meio de laudo de aferição do hidrômetro ou prova de vazamento interno imputável ao consumidor. A apelante limitou-se a reiterar a presunção de legitimidade da leitura do medidor, sem produzir prova técnica capaz de justificar a alteração drástica no perfil de consumo da unidade.

A discrepância entre o consumo habitual (1m3) e os valores faturados no período crítico (superiores a 200m3) gera presunção de erro na medição ou defeito no equipamento, ensejando o refaturamento pela média dos 12 meses anteriores, conforme determinado pelo juízo de origem.

A suspensão do fornecimento de água — serviço essencial — baseada em cobrança comprovadamente excessiva e indevida ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
ou pela própria gravidade do ato ilícito que atenta contra a dignidade do consumidor.

O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se proporcional e razoável, tendo o magistrado sentenciante observado corretamente a culpa concorrente do apelado, que admitiu estar em mora com faturas anteriores e regulares, o que justificou a mitigação do
quantum
indenizatório originalmente pretendido.

É devida a restituição simples de valores pagos a título de consumo em meses nos quais o serviço encontrava-se suspenso, uma vez que não houve a contraprestação do serviço de abastecimento.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. É abusivo o faturamento de consumo de água em valores exponencialmente superiores à média histórica do consumidor sem a devida comprovação técnica da regularidade do medidor pela concessionária. 2. A interrupção de serviço essencial fundada em débito majoritariamente indevido enseja reparação por danos morais, cujo valor deve considerar eventual contribuição do consumidor para o evento danoso (culpa concorrente)."

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VI, VIII e X, Art. 14, Art. 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 373, II, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8054078-18.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e, como apelado,

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA AGUIAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA